Tribunal: TJDFT
Processo: 0708138-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708138-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PAULO AFONSO DE MELO CARVALHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por PAULO AFONSO DE MELO CARVALHO contra decisão monocrática,, a qual indeferiu pedido liminar de suspensão da demolição da residência formulada pelo impetrante, ora agravante (ID 33680070). Em suas razões, o agravante impugna os fundamentos da decisão e requer a sua reforma pelo colegiado, para “conceder a segurança, suspendendo o ato concreto até que seja apresentado o processo administrativo com respeito ao contraditório e ampla defesa”. A análise do recurso pelo colegiado deve ser precedida da intimação do agravado para a apresentação de contrarrazões, nos termos do art. 1.021, § 2o do Código de Processo Civil. Assim, intime-se o agravado para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos para julgamento. Brasília-DF, 24 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator